Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702757-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Baixem-se os autos para apreciação da petição de ID 40867737. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator